Tribunal: TJBA
Processo: 0320133-21.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0320133-21.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SEBASTIAO DE ALMEIDA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros (2)

Advogado(s)
:
FABRICIO NOVAIS SILVA

ACORDÃO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VALOR INDENIZATÓRIO. FUNÇÃO PUNITIVO-PEDAGÓGICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença de primeiro grau que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização, condenou a concessionária de serviço público ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) em razão de cobrança e negativação indevidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da função punitivo-pedagógica do dano moral e à proporcionalidade do valor indenizatório fixado; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão ou para fins de prequestionamento sem a presença dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões de fato e de direito, apresentando fundamentação suficiente e coerente para a manutenção do valor indenizatório, o que afasta a alegação de omissão.

A decisão colegiada considerou expressamente a gravidade da conduta, a vulnerabilidade do consumidor e o caráter pedagógico da condenação, concluindo que o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado e proporcional, não sendo inexpressivo a ponto de ignorar a função dissuasória da medida, nem excessivo a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo incabíveis quando ausentes os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil e o que se pretende é, na verdade, a reforma do julgado por inconformismo com a conclusão adotada.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

IV. DISPOSITIVO

Recurso rejeitado.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 489, § 1º, VI, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII e 51, IV.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível n.º
0320133-21.2013.8.05.0001
, em que figuram como embargantes
SEBASTIÃO DE ALMEIDA e ROSANA DOS SANTOS DE ALMEIDA
e como embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E A ELES NEGAR PROVIMENTO
, mantendo na íntegra o acórdão embargado, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud
Relator
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA